Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-82.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706393-82.2024.8.07.0002 RECORRENTE: TOMAZ DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DESFALQUE. CONTA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO. TEMA 1.300, STJ. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECENAL. TEMA 1.150, STJ. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto a ação indenizatória ajuizada objetivando a recomposição dos desfalques e atualização monetária de conta PASEP, devido à má administração pela parte ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de afastar a prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A matéria discutida no Tema 1.300 do STJ refere-se ao ônus probatório e, no caso dos autos, a discussão limita-se à ocorrência ou não de prescrição, inexistindo motivos para suspensão dos autos. Preliminar de suspensão rejeitada. 4. O Código de Processo Civil, em seus arts. 9 e 10, ressalta que não deve ser proferida decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida ou com fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. 4.1. No caso específico dos autos, observa-se que a petição inicial tratou da questão relativa à prescrição, sendo necessário entender que a parte ora apelante já havia sido ouvida sobre a questão, bem como que a decisão foi fundamentada em matéria sobre a qual a parte já havia manifestado-se, não havendo que se falar em decisão surpresa. Preliminar de nulidade processual rejeitada. 4. O Código Civil estabelece no art. 205 que “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. 5. No mesmo sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema 1.105: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 6. No caso dos autos, o termo a quo do prazo prescricional é data em que houve o saque do saldo da conta PASEP e, por conseguinte, o autor tomou conhecimento do saldo supostamente incompatível com o período de participação e manutenção da conta pelo gestor. Precedentes. 6.1. Considerando que entre essa data e a data do ajuizamento da ação transcorreu mais de 10 (dez) anos, correta a sentença que declarou a prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida. Preliminares rejeitada. No mérito, apelação não provida. Sentença mantida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 189, 205, ambos do Código Civil, e 373, § 1o do Código e Processo Civil, sustentando em ligeira síntese, que a turma julgadora deixou de observar o entendimento consolidado pelo STJ no tema 1.150, fixado conforme o rito dos repetitivos. Defende que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data em que o titular teve ciência dos desfalques na conta PASEP, conforme a teoria da actio nata em seu viés subjetivo. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede, também, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LIVIO ANTÔNIO SABATTI, OAB/RS no 76.879. Na petição de ID 72760083, a parte recorrente, em atenção à Certidão de ID 72682220, requer seja reconsiderada a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, porquanto apesar de quitada a guia de custas recursais no ato da interposição do Recurso Especial, os causídicos esqueceram de apresentá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização (ID 68780933), não houve cumprimento ao requisito (ID 69325034), e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “A ausência de comprovação do preparo recursal mediante a juntada das guias de recolhimento devidamente preenchidas e dos respectivos comprovantes de pagamento torna o recurso especial deserto.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.637.559/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). Assim, está configurada a deserção. Ademais, indefiro o requerimento formulado, pois o entendimento do STJ é no sentido de que “Correta a aplicação da Súmula 187/STJ, por deserto o recurso, porquanto, a despeito de intimada a parte a sanar o preparo, nos termos do que determina o § 4o do art. 1.007 do CPC/2015, a recorrente se limitou a juntar a guia de recolhimento referente ao comprovante de pagamento juntado anteriormente, sem efetuar o recolhimento em dobro. Precedentes" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.620.712/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado LIVIO ANTÔNIO SABATTI, OAB/RS 76.879. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029